Tribunal: STF
Processo: ACO 3393
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração na medida cautelar em ação cível originária. Requisição, pela União, de ventiladores pulmonares adquiridos por Estado-Membro. 
1. Embargos de declaração contra decisão em que deferi parcialmente a tutela de urgência, para suspender a eficácia do ato de requisição, pela União, de ventiladores pulmonares demandados por Estado-membro.
2. A discussão que justifica a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição, diz respeito “à validade de ato administrativo por meio do qual a União requisitou ventiladores pulmonares adquiridos por Estado-membro”.
3. As controvérsias relativas à extensão dos poderes outorgados ao representante comercial e ao prazo de entrega desses equipamentos, que dizem respeito às relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e a sociedade Magnamed Tecnologia Médica S.A., não se qualificam como conflitos entre entes da federação. Portanto, não compete ao STF apreciá-las.
4. Embargos de declaração rejeitados.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Magnamed Tecnologia Médica S.A. contra decisão monocrática por meio da qual deferi parcialmente a tutela de urgência. Confira-se a ementa da decisão embargada:
    Ementa: Direito Administrativo. Ação cível originária. Requisição administrativa. Ventiladores pulmonares. Covid-19.
    1. Ação cível originária em que Estado-membro pretende: (i) a invalidação de ato por meio do qual a União requisitou cinquenta ventiladores pulmonares adquiridos junto a empresa privada; e (ii) que esses equipamentos lhe sejam entregues.
    2. Plausibilidade jurídica da tese. A interpretação dos atos administrativos editados pela União revela que foram excluídos da requisição inicial os ventiladores pulmonares destinados aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios.
    3. Perigo na demora. O alto potencial de contágio do vírus causador da Covid-19 tem levado ao rápido crescimento do número de pessoas que necessitam de internação em UTI e suporte de ventilação mecânica.
    4. Tutela de urgência deferida, para suspender a eficácia do ato de requisição com relação aos bens demandados pelo Estado do Mato Grosso.
    2. A parte embargante argumenta que “a decisão embargada acabou por – sem intenção – incorrer em obscuridade ao (i) aparentemente deixar de enfrentar expressamente o argumento da Magnamed de que o contrato (Contrato 081/2020/SES/MT, Peça nº 2) celebrado entre a Embargante e o Mato Grosso seria nulo, ou, subsidiariamente, ainda não teria advindo o termo ad quem para a entrega dos ventiladores pulmonares (...), e (ii) apenas “autorizar” a entrega de equipamentos pela Magnamed, sem consignar expressamente se a Embargante está ou não obrigada a fazê-lo ou a assinar o Contrato (...)”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Contudo, o recurso não merece ser acolhido, já que a decisão embargada não contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    5. A decisão embargada foi clara ao afirmar que o conflito com potencialidade para desestabilizar o pacto federativo que justifica a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição, diz respeito “à validade de ato administrativo por meio do qual a União requisitou ventiladores pulmonares adquiridos por Estado-membro”. Em razão dessa expressa delimitação, a tutela de urgência foi parcialmente deferida, apenas para “suspender a eficácia da requisição administrativa feita por meio dos Ofícios nº 43/2020/CGIES/DLOG/SE/MS e nº 78/2020/DLOG/SE/MS quanto aos ventiladores pulmonares objeto da Nota de Fornecimento n.º 05/2020/Secretaria de Estado de Saúde/SES”.
    6. As controvérsias relativas à extensão dos poderes outorgados ao representante comercial e ao prazo de entrega dos equipamentos, que dizem respeito às relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e a sociedade Magnamed Tecnologia Médica S.A., não se qualificam como conflitos entre entes da federação. Portanto, não compete ao STF apreciá-las. Por essa razão, a decisão embargada limitou-se a autorizar que “a sociedade Magnamed Tecnologia Médica S.A. forneça os equipamentos demandados pelo Estado do Mato Grosso caso estejam de acordo quanto às condições contratuais”. Caso não haja consenso, essas questões deverão ser levadas ao juízo competente.
    7. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF e no art. 1.024, § 1º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator